Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-44.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800236-44.2026.8.14.0000

REQUERENTE: ALEXIA PEREIRA DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS DE ACÓRDÃO QUE ABSOLVEU CORRÉUS. ART. 580 DO CPP. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO DE CARÁTER OBJETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO QUE SE IMPÕE. AFASTAMENTO DO ÓBICE À APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ERRO TÉCNICO NA DOSIMETRIA. CORREÇÃO CABÍVEL COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDO REVISIONAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de Revisão Criminal que visa à desconstituição parcial de sentença condenatória transitada em julgado, que impôs à requerente pena pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei). A defesa pleiteia a extensão dos efeitos de acórdão que, em sede de apelação, absolveu os corréus do crime de associação e aplicou a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia cinge-se a verificar duas questões interligadas: (i) se a absolvição dos corréus do crime de associação para o tráfico, fundamentada na ausência de prova da estabilidade e permanência do vínculo, constitui decisão de caráter objetivo, passível de extensão à requerente nos termos do art. 580 do CPP; e (
ii
) se, uma vez afastada a condenação por associação, a negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) configura erro técnico na dosimetria, autorizando o redimensionamento da pena em sede revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A absolvição dos corréus pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) baseou-se na ausência de prova do
animus associativo
com estabilidade e permanência, um requisito objetivo do tipo penal. Tratando-se de idêntica situação fático-processual, a extensão dos efeitos dessa decisão absolutória à requerente é medida que se impõe, em observância ao art. 580 do CPP e ao princípio da isonomia.

4. Uma vez afastada a condenação por associação, desaparece o único fundamento utilizado na sentença para negar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Sendo a requerente primária, de bons antecedentes e não havendo provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas é de rigor, configurando a sua não incidência um erro técnico evidente, passível de correção por esta via excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.
Pedido
conhecido
e
julgado parcialmente procedente
.

Teses de julgamento:

1. A absolvição de corréus pelo crime de associação para o tráfico, quando fundamentada na ausência de prova de estabilidade e permanência do vínculo (requisito objetivo do tipo), deve ser estendida ao coautor em situação fático-processual idêntica que não recorreu, por força do art. 580 do Código de Processo Penal, sendo a Revisão Criminal via adequada para tal fim.

2. Configura erro técnico, passível de correção pela via revisional, a não aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) quando o único óbice era a condenação simultânea por associação para o tráfico, posteriormente desconstituída.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 580 e 621, I; Lei nº 11.343/06,
arts
. 33, § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
REsp
: 1943264 SP 2021/0011381-9; STJ - HC: 585979 SP 2020/0129746-3; TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0820283-78.2022.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer a ação e, no mérito, julgar parcialmente procedente, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
ALEXIA PEREIRA DA SILVA
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição parcial da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0000502-95.2019.8.14.0069, cuja decisão transitou em julgado para a requerente em 23/09/2019 (ID 32981022).

Consta na denúncia (ID 32981015) que, no dia 24/01/2019, na Comarca de Pacajá/PA, a requerente, juntamente com os corréus Fabiano Lobato e Wellington Lobato do Carmo, foi presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de arma e receptação. Narra a peça acusatória que, após abordagem policial aos corréus, que estavam em uma motocicleta com
registro de roubo e na posse de entorpecentes e arma de fogo, a guarnição se dirigiu à residência de Wellington, companheiro de Alexia. No local, a requerente foi surpreendida tentando ocultar parte da droga (18 pedras de "
oxi
" e 25 porções de maconha) em suas vestes, após ser avisada da prisão dos comparsas.

Após a instrução, a sentença (ID 32981021) julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo a requerente das imputações de posse de arma e receptação, mas condenando-a pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material, à pena total de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

A requerente não interpôs recurso de apelação. Os corréus, por sua vez, recorreram, e a 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal nº 0000502-95.2019.8.14.0069 (Acórdão ID 32981024), deu parcial provimento ao recurso para absolvê-los do crime de associação para o tráfico (art. 35) e, por consequência, aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), redimensionando suas penas.

Na petição inicial desta revisão (ID 32977864), a defesa pugna, em síntese, pela extensão dos efeitos do referido acórdão, com base no art. 580 do CPP, para que a requerente seja igualmente absolvida do crime de associação para o tráfico e para que lhe seja aplicada a minorante do tráfico privilegiado, com o consequente redimensionamento da pena. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra da Dra.
Candida
de Jesus Ribeiro do Nascimento (ID 33036049), manifestou-se pelo
conhecimento e parcial procedência
da ação revisional, por entender que a absolvição dos corréus se deu por motivo de caráter objetivo, devendo ser estendida à requerente.

É o relatório.

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade e da Gratuidade de Justiça

A presente revisão criminal merece ser integralmente conhecida, pois se ampara na hipótese do art. 621, I, do Código de Processo Penal, qual seja, a existência de uma sentença condenatória proferida em contrariedade a texto expresso da lei penal (no caso, o art. 580 do CPP e o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). A análise do pleito não demanda reexame fático-probatório, mas sim a verificação da correta aplicação do direito a uma situação processual já consolidada nos autos.

Preliminarmente,
defiro o pedido de gratuidade de justiça
, com base na declaração de hipossuficiência acostada (ID 32981027) e na presunção de veracidade que dela emana (art. 99, § 3º, do CPC), corroborada pela condição de reclusa da requerente.

2. Do Mérito

No mérito, a pretensão revisional é parcialmente procedente.

2.1. Da Extensão dos Efeitos do Acórdão Absolutório (Art. 580 do CPP)

O ponto nevrálgico da presente ação é a aplicação do efeito extensivo previsto no art. 580 do Código de Processo Penal, que dispõe:
"No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros"
.

No caso em tela, a 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, ao julgar a apelação dos corréus Fabiano Lobato e Wellington Lobato do Carmo, absolveu-os da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06). A fundamentação central do acórdão (ID 32981024), conforme voto da eminente relatora, foi a de que
não restou comprovado o crime de associação para o tráfico, pois não se denota dos autos a associação em caráter de
estabilidade e permanência, essenciais à caracterização do crime
.

Trata-se, inequivocamente, de um fundamento de caráter objetivo, que diz respeito à prova da materialidade de um dos elementos do tipo penal (a estabilidade e permanência), e não a uma circunstância pessoal de um ou outro réu. A insuficiência de provas para demonstrar o
animus associativo
duradouro aproveita a todos os agentes inseridos no mesmo contexto fático, como é o caso da requerente Alexia.

Manter a condenação da
revisionanda
por associação, quando o próprio Tribunal já assentou a inexistência de prova de tal elemento para os coautores na mesma ação penal, representaria
uma flagrante
violação ao princípio da isonomia e à lógica do sistema processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao determinar a extensão de benefícios em situações análogas, inclusive para reconhecer a atipicidade do crime de associação e, consequentemente, reavaliar a dosimetria do tráfico.

RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALTA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO CRIMINOSO. [...] ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. EFEITO EXTENSIVO. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, "na configuração do delito previsto no art. 35 da Lei de Tóxicos, não só há necessidade da comprovação da estabilidade, mas também, da permanência na reunião dos sujeitos do delito, não podendo a simples associação eventual ser considerada" [...]. 5. Em se tratando de fatos incontroversos contidos na sentença e no acórdão, não se trata de reexame de provas dos autos, mas apenas da
revaloração
dos fundamentos dos julgados [...],
inexistindo demonstração concreta e circunstanciada dos elementos estabilidade e permanência
, sempre exigidos pelos precedentes desta Corte Superior. 6.
Impõe-se a absolvição do recorrente da prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, devendo o provimento do recurso ser estendido ao corréu, nos termos do
art. 580 do CPP.
(STJ -
REsp
: 1943264 SP 2021/0011381-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA)
– grifo nosso.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará também já se manifestou favoravelmente à extensão de benefícios em sede de revisão criminal em casos análogos:

AÇÃO REVISIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. [...] RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA UM DOS AGENTES. REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DO AUTOR. ARTIGO 580 DO CPP. CONCURSO DE AGENTES. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DO ACÓRDÃO TODOS OS CORRÉUS.
CÁLCULO DOSIMÉTRICO REFEITO. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0820283-78.2022.8.14.0000, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 17/10/2023, Seção de Direito Penal)
– grifo nosso.

Dessa forma, acolho a tese defensiva para absolver a requerente da condenação pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

2.2. Da Aplicação da Causa de Diminuição do Tráfico Privilegiado

A sentença condenatória (ID 32981021) afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) sob o único argumento de que a condenação simultânea por associação para o tráfico evidenciava a dedicação da agente a atividades criminosas.

Com a absolvição da requerente pelo crime de associação, este óbice desaparece por completo. Analisando os autos, verifica-se que a requerente preenche os requisitos legais para a concessão do benefício: é primária (conforme certidão de antecedentes de ID 32981023), não ostenta maus antecedentes e não há nos autos provas concretas de que se dedique a outras atividades criminosas ou integre organização criminosa.

A não aplicação da minorante, nesse cenário, configura erro técnico evidente, que viola texto expresso de lei e autoriza a correção da pena por esta via revisional.

2.3. Do Redimensionamento da Pena

Passo, assim, a refazer a dosimetria da pena da requerente, exclusivamente quanto ao crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, o juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, por considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas. Mantenho essa valoração.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena no mesmo patamar.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento, aplico a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Considerando a fração de
1/6 (um sexto)
aplicada aos corréus no acórdão paradigma, que levou em conta a natureza e a variedade das drogas apreendidas (crack/
oxi
e maconha), adoto o mesmo patamar em respeito à isonomia.

Reduzo, portanto, a pena em 1/6, fixando-a em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

Considerando o
quantum
da pena final e a primariedade da agente, fixo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

3. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço da presente revisão criminal e, no mérito,
JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE
, para:

a)
Absolver
a requerente
ALEXIA PEREIRA DA SILVA
da condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com
fundamento no art. 386, VII, c/c o art. 626, ambos do Código de Processo Penal.

b)
Redimensionar
a pena referente ao crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando-a em definitivo em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, à razão mínima legal.

Comuniquem-se o juízo da execução penal e as demais autoridades competentes para as providências cabíveis, incluindo a retificação da guia de execução penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026